Tribunal: TJDFT
Processo: 0701700-66.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701700-66.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEDSON JOSE DE FARIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por GLEDSON JOSÉ DE FARIAS, contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Processo no 0741961-59.2020.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo agravante ante a expressa vedação legal de concessão de medidas liminares de natureza satisfativa contra atos do poder público. Alega que, em virtude da decisão da banca do concurso em não enquadrá-lo como portador de deficiência física, ingressou com ação judicial para reconhecimento da sua condição de deficiente na 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, na qual foi exitoso, cuja sentença, confirmada pela 3a Turma Cível do TJDFT, declarou nulo o ato administrativo, e determinou a sua recolocação no rol dos aprovados dentre as vagas destinadas às pessoas com deficiência, obtendo a 2a colocação. Aduz que para o cargo de professor de História foram destinadas duas vagas e já foram nomeados 50 candidatos ao todo. Portanto, requer a imediata nomeação para ocupar o cargo de Professor de Educação básica – História – na rede pública de ensino do Distrito Federal, como portador de deficiência. É o relato do necessário. Decido. Recebo o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e tempestividade. Do cotejo dos autos, percebe-se que com o presente recurso o agravante pretende obter a mesma providência judicial buscada em sua peça inicial, qual seja, o reconhecimento sumário de ser nomeado para ocupação de cargo de professor de História da rede pública de ensino. O magistrado a quo indeferiu o pedido antecipatório da tutela pretendida, haja vista a vedação legal que não permite a concessão de medida liminar em face da Administração Pública que esgote o objeto da ação no todo ou em parte. E andou bem o ilustre magistrado. O Art. 1059 do Código de Processo Civil, ao recepcionar os arts. 1o a 4o da Lei 8.437/92, incorporou as limitações à tutela provisória contra o Poder Público, especialmente quando apresente nítido caráter satisfativo, em razão do interesse público subjacente. Conquanto a restrição não seja absoluta em razão do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, cabe ao magistrado ponderar com razoabilidade e proporcionalidade acerca dos bens em jogo para flexibilizar a norma limitadora. E nesse aspecto, entendo que o fato de o candidato ocupar a 2a colocação não implica, necessariamente, na imediata nomeação, pois cabe à Administração Pública decidir o momento da convocação, dentro da sua discricionariedade, avaliados os recursos financeiros, a premente necessidade em meio à pandemia que manteve as aulas suspensas, e outros critérios. Por certo, nem todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas disponíveis são sumariamente nomeados. Observe-se que o próprio agravante informa que já houve duas convocações, totalizando 50 candidatos ao todo, número insuficiente para integralizar o número de vagas disponibilizadas, levando a crer que outras convocações serão realizadas até a total implementação da carência. Uma vez que a segunda vaga destinada aos candidatos especiais para o cargo pretendido não foi ocupada, a meu ver, não há o que se falar em preterição. Posto isto, indefiro o pedido de tutela de urgência, mantendo-se a decisão monocrática. Ao agravado para contrarrazões. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 9 de novembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito